Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-54.2017.8.11.0105
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002732-54.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI VIEIRA - CPF: 627.634.402-82 (APELADO), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), A. V. (APELADO), E. G. V. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVI VIEIRA - CPF: 627.634.402-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DIREITO À SAÚDE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA COMO FORMA DE COMPELIR O ENTE PÚBLICO ESTADUAL A PRESTAR O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AOS REQUERENTES – MEDIDA DEMASIADAMENTE ONEROSA PARA OS COFRES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Após a análise do aduzido pelo Ente Público Estadual, tenho que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória aplicada, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

2 - Isso porque, conforme verificado no decorrer do processo, os Requerentes estão com dificuldades na disponibilização do fármaco vindicado, por parte do Ente Público Requerido, que, reiteradamente, vem se mostrando omisso na sua obrigação de fornecer a medicação necessária ao tratamento de saúde dos menores.

3 - O bloqueio somente poderá ser determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo aos Requerentes instruírem o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0002732-54.2017.8.11.0105

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
A.D e E. G. V. (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Colniza-MT, que, nos autos da
Ação de Imposição de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência,
interposta pelos menores A.D e E.G.V, representados pelo genitor Dani Vieira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer o medicamento Tenofovir em favor dos pacientes ADONIS VIEIRA E ELLEM GLEICE VIEIRA, representados pelo genitor DAVI VIEIRA, enquanto perdurar o tratamento médico.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

É relatado na inicial que, os menores são portadores de hepatite B crônica, necessitando de tratamento realizado com o fármaco “
TENOFOVIR 300mg”,
de forma continua,

assim, diante da hipossuficiência financeira do genitor

dos Requerentes, bem como a negativa administrativa do Estado de Mato Grosso em fornecer a referida medicação, foi imprescindível o ajuizamento da demanda.

O Juízo singular, analisando o caso dos autos,
deferiu a liminar vindicada
, nos seguintes termos:

Posto isso,
DEFIRO a liminar, razão porque, DETERMINO que o requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 72 horas, FORNEÇA o medicamento TENOFOVIR, 300mg, aos requerentes.
Para o caso de descumprimento das determinações supramencionadas
, fica cominada multa astreinte diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento caberá, em regime solidário, ao réu e o gestor público
. Em relação ao pedido de bloqueios de verbas públicas, deixo para analisá-lo na hipótese de sobrevier aos autos notícia que os réus não cumpriram voluntariamente a decisão judicial.

A liminar não foi cumprida espontaneamente pelo Estado de Mato Grosso, o que ocasionou
bloqueio judicial em sua conta pública, no valor suficiente para 6 (seis) meses de tratamento dos menores,
conforme se pode constatar no ID n. 25865011.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, se insurge apenas quanto a
aplicação da multa diária
, fixada em sede de liminar, e ratificada na sentença, aduzindo que

a multa diária aplicada pelo Juízo a quo não será a solução para os problemas de saúde do Estado, ao contrário, seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus, que atinge a própria sociedade e usuários do SUS.

Sustenta que,
como alternativa a fixação de astreintes mostra-se pertinente sua substituição pelo bloqueio online, tendo em vista que a multa, como já dito, penaliza em última análise a própria sociedade, sem falar que o eventual descumprimento da decisão por poucos dias implicaria na possibilidade de execução de valores estratosféricos, o que sem sombra de dúvidas onera ainda mais o erário.

Neste contexto, requer o
provimento do presente recurso para que seja afastada da condenação a multa diária em caso de inadimplemento da obrigação.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 25868964, pugnando pelo
desprovimento do mesmo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 28781490, manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Colniza-MT, que, nos autos da Ação de Imposição de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
,
interposta pelos menores A.D e E.G.V, representados pelo genitor Dani Vieira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer o medicamento Tenofovir em favor dos pacientes ADONIS VIEIRA E ELLEM GLEICE VIEIRA, representados pelo genitor DAVI VIEIRA, enquanto perdurar o tratamento médico.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Nas razões do apelo,
o Estado de Mato Grosso se insurge apenas quanto a aplicação da multa diária, requerendo o
provimento do presente recurso para que seja afastada da condenação a multa diária em caso de inadimplemento da obrigação.

Pois bem.

Após a análise do aduzido pelo Ente Público Estadual, tenho que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória aplicada, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, conforme verificado no decorrer do processo, os Requerentes estão com dificuldades na disponibilização do fármaco vindicado, por parte do Ente Público Requerido, que, reiteradamente, vem se mostrando omisso na sua obrigação de fornecer a medicação necessária ao tratamento de saúde dos menores.

Nesse sentido, rememoro que o artigo 536 do Novo Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Inclusive, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.

Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

A

Corte

de

origem

apreciou

todas

as questões relevantes apresentadas

com

fundamentos

suficientes,

mediante apreciação da disciplina

normativa

e

cotejo

ao

posicionamento jurisprudencial aplicável

à

hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. (...)

VIII - Agravo Interno improvido
. (AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 16/08/2016). [Destaquei]

Este Egrégio Tribunal de Justiça também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.

Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo aos Requerentes instruírem o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

Assim, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para fins de substituir a aplicação da multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas na conta do ente público requerido, que deve ser instruído com prescrição médica e, no mínimo, três orçamentos atualizados, devendo o bloqueio ocorrer nos termos daquele de menor valor, e, posteriormente, apresentação da prestação de contas da verba bloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020